Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0722713-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO AGRAVADO: JULIANA RIBEIRO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em sede de embargos de terceiro ajuizados pela agravante em face de JULIANA RIBEIRO GARCIA (processo n. 0717901-33.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o arresto de um veículo automotor deferido nos autos do processo n. 0712265-86.2021.8.07.0001 (ação de rescisão contratual c/c perdas danos e indenização por danos morais proposta por JULIANA RIBEIRO GARCIA em desfavor de THIAGO DE MOURA BRAIDA). Em suas razões (id 27324307), a agravante alegou ser a legítima proprietária e possuidora do bem arrestado, bem como que a parte agravada manifestou-se favoravelmente ao levantamento da constrição, que ocorreu meses depois da compra e venda do veículo e assinatura do Documento Único de Transferência (DUT). O pedido liminar foi deferido por esta Relatoria para conceder a tutela de evidência postulada nos autos principais e determinar a desconstituição do arresto sobre o veículo automotor especificado na inicial, nos seguintes termos (id 27408952): Ocorre que, como asseveram as razões recursais, a tutela de evidência prescinde da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 311 do CPC, sendo certo que ficou incontroverso o fato de que a embargante, ora recorrente, adquiriu o bem arrestado muito antes da constrição, o que foi admitido pela própria embargada (manifestação em id 27324308), tudo a convergir para a necessidade de desconstituição da medida a bem da livre disponibilidade do veículo por sua legítima proprietária. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de evidência postulada nos autos principais e determinar a desconstituição do arresto sobre o veículo automotor especificado na inicial. Na sequência, a parte apelada, em contraminuta ao agravo de instrumento (id 27757490), noticia que foi proferida sentença de mérito no processo de origem e requereu a extinção do recurso, sem julgamento do mérito. De fato, compulsando os autos, verifico a superveniência da sentença prolatada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (id 27757491), no processo originário no 0717901-33.2021.8.07.0001, na qual se julgou procedente a pretensão da embargante para desconstituir o arresto incidente sobre o veículo marca I/BMW, modelo 318/I, ano 2011/2012, placa NRV8A90, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator